Tribunal: TJDFT
Processo: 0742300-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742300-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDIO RODRIGUES RIBEIRO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de “Ação cautelar, com pedido Liminar, tem como objeto corrigir na ação principal, Ação de rescisão de sentença na competência originaria junto a este Tribunal pois há sentença com trânsito em julgado”, ajuizada por Cláudio Rodrigues Ribeiro contra sentença proferida nos autos n. 0103936-96.2005.8.07.0001. Em síntese, alude que a sentença foi proferida em prova falsa, pois “baseada em um argumento inverossímil, não verídico, pois não houve e não há o parcelamento irregular do solo”. Aduz juntar laudos que “atestam não haver o suposto parcelamento”. Discorre que a Terracap não cumpre sua obrigação de regularizar a área em que situada seu imóvel, apesar de já ter deduzido requerimento no âmbito administrativo. Alude que 300 (trezentas) chácaras estão em situação similar à sua, mas a reintegração visa apenas seu imóvel, localizado em área rural. Alega ser terceiro de boa-fé, e que dispôs de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) pelo imóvel. Diz que “A presente cautelar é baseada em prova nova hora (sic) juntada. Laudos DO ENGENHEIRO Oscar, Engenheiro da Administração de Planaltina DF”. Ao final, deduz pedido da seguinte forma, in verbis: Assim, ante o exposto, com a juntada dos documentos que evidenciam e comprovam o alegado, intentaremos a principal dentro do prazo legal e requeremos de forma LIMINAR PARA QUE NÃO AJA PREJUIZO IRREPARÁVEL PARA A JUSTIÇA QUE NÃO SERÁ FEITA E PARA OS REQUERENTES QUE ALMEJAM A TÃO SONHADA E REPARADORA JUSTIÇA A QUAL CONFIAMOS. Estão presentes o FUMUS BONIS IURIS E O PERICULUM IN MORA. Já existe ordem de despejo, embora meu cliente ainda sequer tenha sido intimado para o despejo, este vale se dessa egrégia corte para evitar o mau maior. Assim, o requerente de forma Acatada humilde e respeitosa requer que seja SUSPENSO A REITEGRAÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL para intento da Ação RESCISÓRIA DE Sentença com danos materiais e morais contra a TERRACAP que além do falso argumento vem causando danos ao ora requerente. Não atribuiu valor à causa. Também, inexiste procuração, recolhimento de custas iniciais, depósito prévio e requerimento de gratuidade de justiça. Igualmente, não há juntada dos autos de origem, tampouco da decisão de mérito impugnada. É o relatório. Decido. É o relato do necessário. 2. A despeito das irregularidades presentes na petição apresentada, depreende-se que o autor objetiva tutela cautelar em caráter antecedente de ação rescisória, objetivando desconstituir a sentença pautado em suposta prova nova. A princípio, seria o caso de determinar emenda da petição inicial para suprir diversas irregularidades, a exemplo de não atribuição de valor à causa, juntada de procuração, recolhimento de custas iniciais e juntada de peças dos autos de origem (para melhor compreensão da lide), entre outras. Porém, de plano, observa-se que eventual ajuizamento da ação rescisória não cumprirá o requisito estampado no art. 975 do CPC, qual seja, o prazo decadencial de 2 (dois) anos para ajuizamento de ação rescisória. Examinando os autos n. 0103936-96.2005.8.07.0001, verifica-se a certidão de trânsito em julgado ao ID 121685099, p. 8, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE BAIXA DECISÃO de fls. 778: transitou em julgado no dia 07 de abril de 2022. Autos baixados à(o) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Brasília, 08 de abril de 2022. SECRETARIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS DE DIREITO PÚBLICO SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS Transitado em julgado a decisão de mérito em 8/4/2022, o cumprimento de sentença foi iniciado em 8/5/2022 (ID 123925673 – autos n. 0103936-96.2005.8.07.0001, pela Terracap. Porém, a presente ação foi ajuizada somente em 4/10/2024, quando já ultrapassado o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória, que se inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975, caput, do CPC. Anota-se que a alegada prova nova é um laudo unilateral, de 2/9/2024, aduzindo (trecho) (ID 64795431, p. 8): A vistoria realizada confirmou que não há qualquer tipo de parcelamento ou loteamento irregular no referido imóvel. O Proprietário do mesmo segue rigorosamente as normas e regulamentações aplicáveis, assegurando que o uso do imóvel está em perfeita conformidade com as leis urbanísticas e ambientais. Consoante redação do art. 966, VII, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. A toda evidência, o mencionado laudo unilateral não se presta à aplicação do art. 966, VII, do CPC, porque produzido após a sentença rescindenda e quando já ultrapassado o prazo decadencial, inclusive. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROVA NOVA. INCISO VII DO ART. 966 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a "prova nova" que configura vício rescisório (art. 966, VII, do CPC) "diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.). Para o fim de cabimento da ação rescisória fundada em prova nova, portanto, não se admite como tal a prova produzida após o trânsito em julgado do decisum rescindendo. 2. A partir da revisão dos fatos descritos na inicial, em cotejo com os elementos de prova colacionados pelo agravante, ressai evidente que a "prova nova" a que ele faz referência assim não se configura, porque, na realidade, a sua pretensão é discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que é oriundo o acórdão rescindendo, buscando revolver a avaliação do acervo fático-probatório produzido sob o pretexto da ocorrência de cerceamento do direito de defesa e alegada falsidade, o que não merece chancela. Como é cediço, a ação rescisória "não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal". (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1882777, 07449351520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consequentemente, inaplicável o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 975, § 2o, do CPC[1] para ajuizamento da rescisória, quando fundada em descoberta de prova nova. Diante tal quadro, inadmissível o processamento de ação rescisória para rescindir a decisão de mérito proferida nos autos n. 0103936-96.2005.8.07.0001. Relativamente à tutela cautelar requerida em caráter antecedente, objetiva-se antecipar o resultado do pedido principal, que deverá “ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais”, segundo o art. 308 do CPC. E, se não deduzido o pedido principal dentro do prazo legal, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, nos termos do art. 309 do CPC. De antemão, é inequívoca a impossibilidade de processamento da rescisória. Por consectário lógico, igualmente inadmissível o processamento de tutela cautelar em caráter antecedente de ação rescisória. Decerto, inviável o pedido principal, não há tutela antecedente a ser resguardada. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.